Tribunal: STF
Processo: ARE 1025633
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis (arts. 186, 219 e 1.003, § 5º, do CPC).



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.